Tribunal: STF
Processo: ARE 1464984
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. OFENSA REFLEXA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INSTAURADA PELA RUMO MALHA PAULISTA S.A EM FACE DE PARTICULAR QUE TERIA INDEVIDAMENTE SE INSTALADO EM ÁREA CONTÍGUA À LINHA FÉRREA. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PELO JUÍZO A QUO, ANTE A MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE DO DNIT EM ACOMPANHAR A TRAMITAÇÃO DA LIDE. INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO A ESSE ASPECTO QUE NÃO COMPORTA GUARIDA. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO LEGAL DO DNIT EM ACOMPANHAR A OPERAÇÃO DA MALHA FERROVIÁRIA ARRENDADA OU OUTORGADA A TERCEIROS, INCLUINDO AS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO QUANTO DISPOSTO PELO ART. 82, §1º, DA LEI 10.233/2001, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI 14.273/2021. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.



    1. A Lei 10.233/2001, que disciplina os transportes aquaviário e terrestre, criou, em seu art. 79, o DNIT, estatuindo que o Departamento corresponderia a uma pessoa jurídica de direito público, submetida ao regime jurídico próprio das autarquias, mas com vinculação ao Ministério dos Transportes. No dispositivo legal seguinte, a saber, no art. 80, a referida lei preceitua que o objetivo primordial do DNIT é o de implementar, em sua esfera de atuação, a política formulada para a administração do Sistema Federal de Viação, compreendendo sua operação, manutenção, restauração ou reposição, adequação de capacidade e ampliação mediante construção de novas vias e terminais.



    2. Visando detalhar esses objetivos gerais, o art. 82 passa a elencar cada uma das atribuições específicas do DNIT, em rol de funções bastante extenso. O inc. XVII do art. 82 da Lei 10.233/2001 já previa que o controle do DNIT sobre os bens operacionais na atividade ferroviária se limitaria aos aspectos patrimoniais e contábeis, sem dizer respeito especificamente à operação da malha ferroviária propriamente dita, na medida em que a ANTT teria uma atuação mais especializada do que o DNIT quanto a esse aspecto e poderia desempenhar tal função de maneira mais facilitada.



    3. Recentemente, porém, a redação do §1º do art. 82 da Lei 10.233/2001 foi alterada pela Lei 14.273/2021, passando o dispositivo legal a prever que “as atribuições a que se refere o caput deste artigo não se aplicam aos elementos da infraestrutura arrendados ou outorgados para exploração indireta pela ANTT e pela ANTAQ”.



    4. A mudança operada no ano de 2021 reforça a diretriz existente anteriormente no sentido de que o DNIT não pode exercer as suas atribuições em toda e qualquer situação a envolver o Sistema Federal de Viação. Em realidade, o DNIT somente poderá levar a cabo as suas variadas missões quando a atribuição em estudo tiver pertinência com a sua “esfera de atribuição”, conforme, aliás, já previam os artigos 80 e 81 da Lei 10.233/2001. A intenção legal é clara e já foi aqui exposta: havendo um órgão ou uma entidade com atuação mais especializada do que a do DNIT, caberá a esse órgão, e não ao DNIT, atuar quanto àquela espécie de transporte, a fim de se evitar a sobreposição de providências entre órgãos diferentes, que poderiam inclusive entrar em contradição entre si, a depender dos diferentes entendimentos adotados pelos entes públicos envolvidos.



    5. Conquanto o recém-alterado §1º do art. 82 da Lei 10.233/2001 mencione expressamente apenas o arrendamento ou a outorga de bens à ANTT e à ANTAQ, o fato é que a mens legis ali existente – direcionar ao órgão mais especializado a atribuição de acompanhar o transporte fiscalizado – pode ser perfeitamente aplicada para as concessionárias de serviço público, como a agravante. Isso porque, onde há a mesma razão (necessidade de direcionar uma atribuição legal a um órgão com atuação mais especializada do que a do DNIT), deve haver a mesma solução jurídica (garantir que a fiscalização seja também exercida por terceiro particular no desempenho de um serviço público, tal como já ocorre com a ANTT e a ANTAQ).



    6. Por outras palavras, o art. 82, §1º, da Lei 10.233/2001, com a redação conferida pela Lei 14.273/2021, prevê a possibilidade de que um órgão ou uma entidade mais especializada do que o DNIT exerça as funções inicialmente acometidas ao Departamento. Embora o dispositivo se refira expressamente apenas à ANTT e à ANTAQ, é perfeitamente possível adotar uma interpretação extensiva que inclua a substituição do DNIT não apenas por outros órgãos do Estado, mas também por concessionárias de serviço público, como a Rumo Malha Paulista S.A, visto que tais particulares têm mais condições de acompanhar a operação da malha ferroviária do que o Departamento.



    7. No caso em análise, a concessionária do serviço público de transporte ferroviário é quem se ocupa da infraestrutura supostamente invadida pela parte ré. Vale dizer: os elementos da infraestrutura ferroviária não estão sendo controlados, operados, mantidos ou de qualquer forma monitorados pelo DNIT, mas sim pela concessionária de serviço público recorrente, que passa, então, a ficar responsável pela tramitação da ação de reintegração de posse por si ajuizada também. Tal cenário normativo leva à inescapável conclusão de que, mais do que a manifestação de desinteresse do DNIT em prosseguir acompanhando a lide, o que fundamenta a incompetência da Justiça Federal é o próprio texto da lei, recentemente alterado para afastar as atribuições do Departamento quanto “aos elementos de infraestrutura arrendados ou outorgados a terceiros”, sejam eles outros órgãos públicos, como a ANTT e a ANTAQ, sejam eles pessoas jurídicas de direito privado que atuem como concessionárias de serviços públicos.



    8. Agravo de instrumento interposto pela Rumo Malha Paulista S.A desprovido." (e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XXIII; art. 20, inc. II; art. 21, inc. XII, al. “d”; art. 109, inc. I; art. 183, § 3º; e art. 191, parágrafo único, da Constituição da República. Afirma que o caso envolve esbulho possessório de bem público, sendo necessária a participação do DNIT na ação de reintegração da posse de tal bem, atraindo a competência da Justiça Federal (e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "o Pretório Excelso pronuncia-se que tais situações só podem ser verificadas em cotejo com a legislação infraconstitucional, não justificando, portanto, o cabimento do recurso excepcional. Por outro lado, verifica-se que a solução da controvérsia no presente recurso extraordinário, pressupõe, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o seu processamento, nos termos da Súmula 279/STF" (e-doc. 12, p. 4-6).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. De início, observa-se que o art. 5º, inc. XXIII; art. 20, inc. II; art. 183, § 3º; e art. 191, parágrafo único, da Constituição da República, indicados, como violados, nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento. Não constaram, como fundamentos de decidir, e possíveis embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário. Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    5. O Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo na Lei nº 10.233, de 2001, com a redação conferida pela Lei nº 14.273, de 2021. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO."



    (ARE nº 1.099.446-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, j. 27/04/2018, p. 09/05/2018).



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO."



    (RE nº 1.050.165-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 19/10/2017).



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERESSE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE – DNIT. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO."



    (RE nº 1.222.139/CE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 01/08/2019, p. 06/08/2019).



    "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACORDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1. A mera alegação de existência de interesse da União não é suficiente para justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual." 



    (AI nº 686.255-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/08/2017, p. 01/09/2017).



    6. No mesmo sentido, em demanda similar envolvendo a parte ora recorrente, menciono ainda o ARE nº 1.463.343/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), j. 27/10/2023, p. 31/10/2023.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator